Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701292-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar para compelir o DF atendê-lo independentemente de agendamento e confirmação de pré-cadastro para visitação à penitenciária, bem como aceitação dos documentos de identificação pessoal que já possui. Alega obscuridade na decisão embargada sustentando, em suma, que o seu direito foi demonstrado e que outras provas, em especial de imagem provando o seu comparecimento no posto de atendimento, depende de ordem judicial. DECIDO. Não se verifica a obscuridade apontada. A decisão bem examinou os requisitos necessários para a concessão da medida postulada. Eventual inconformidade do recorrente não configura obscuridade, tampouco omissão, contradição, ou erro material. Para a concessão da tutela de urgência exige-se a aferição, em um juízo de cognição sumária, da verossimilhança do direito alegado, assim como do fundado receio de dano irreparável. A aferição é de plano, cabendo ao autor instruir o processo com elementos que indiquem a plausibilidade do direito que invoca, assim como a existência do risco de dano. Como restou firmado na decisão embargada, não há documento indicando o seu comparecimento perante a Administração ou que houve a recusa dos seus documentos. Se para a tutela pretendida se faz necessária a produção de prova, o direito não se acha evidenciado a ponto de justificar a medida. Ademais, considerando que milita em favor da Administração a presunção de legalidade dos atos administrativos, não há elementos que indiquem, nessa sede de estreita cognição, que a exigência de documento atualizado para acesso ao sistema prisional pelo visitante se mostre desproporcional ou irrazoável, mesmo por que as instruções e orientações contidas na internet para o cadastro dos visitantes SEAPE NA HORA (https://seape.df.gov.br/seape-na-hora/) já informam a necessidade de documento com foto atualizada. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração rejeitados. (e) Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito